Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600039-60.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): IMPETRANTE: MARIA JANEIDE DE SOUZA PIACENTINI
Órgão julgador: IMPETRANTE: MARIA JANEIDE DE SOUZA PIACENTINI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
04/05/2021
Número: 0600039-60.2021.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 17/02/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600331-97.2020.6.16.0188
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Mandado de
Segurança
Objeto do processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar nº 0600039-60.2021.6.16.0000,
impetrado por Maria Janeide Piacentini, Vilma da Silva Ferreira, Nilton Cesar Polydoro e Daivid
Thiago Monteiro da Silva em face do ato perpetrado pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral de
Pinhais/PR, que autorizou a juntada dos documentos pleiteados pelo representante, conferindo-lhe
o prazo de 3 dias para fazê-lo, nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0600862-
86.2020.6.16.0188, que tem como autor Aroldo Vitorino e como réus os ora impetrados, com
fundamento no art. 22, da LC 64/90, sob a alegação de que foi deflagrada, pela Polícia Federal, a
operação denominada "Fake Adress", com o objetivo de apurar a transferência fraudulenta de
eleitores para o município de Pinhais, com o intuito de angariar votos para a primeira requerida,
objeto dos autos de Inquérito Policial nº 0600038-30.2020.6.16.0188, que corre em segredo de
justiça. Aduz que o Juízo deferiu o acesso e a juntada de documentos de natureza sigilosa, como
prova do alegado, autorizando a colação aos autos de investigação judicial, de todos os
documentos colacionados pelo Ministério Público nos autos de Ação de Impugnação de Mandato
Eletivo nº 0600883-63.2020.8.16.0188. Afirma que, por meio dos autos de Petição cível nº 0600857-
64.2020.6.16.0188, os investigantes requereram o acesso aos autos do referido Inquérito Policial, o
que foi indeferido pelo Juízo, ocasionando a impetração do Mandado de Segurança nº 0600854-
91.2020.6.16.0000, que não concedeu a liminar, mantendo a decisão que indeferiu o acesso aos
autos de inquérito policial em razão do sigilo. (Requer: - a concessão da liminar, de forma inaudita
altera parte, para o fim de, revendo a orientação da autoridade impetrada, revogar a decisão
proferida os autos de AIJE nº 0600862-86.2020.6.16.0188 (ID 78389332), impedindo o acesso aos
documentos sigilosos constantes nos autos de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo n.
0600883-62.2020.6.16.0188 e do Inquérito Policial nº 0600038-30.2020.6.16.0188, restabelecendo a
legalidade das decisões anteriormente proferidas nos autos de petição cível nº 0600857-
64.2020.6.16.0188 e Mandado de Segurança nº 0600854-91.2020.6.16.0000; - ao final, seja concedida
a segurança, confirmando os efeitos da liminar).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARIA JANEIDE DE SOUZA PIACENTINI (IMPETRANTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)

VILMA DA SILVA (IMPETRANTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
NILTON CESAR POLYDORO (IMPETRANTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
DAIVID THIAGO MONTEIRO DA SILVA (IMPETRANTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
(IMPETRADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
AROLDO VITORINO (INTERESSADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
32542
766
04/05/2021 09:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.623

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600039-60.2021.6.16.0000 – Pinhais – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
IMPETRANTE: MARIA JANEIDE DE SOUZA PIACENTINI
- OAB/PR0034199
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
IMPETRANTE: VILMA DA SILVA
- OAB/PR0034199
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
IMPETRANTE: NILTON CESAR POLYDORO
- OAB/PR0034199
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
IMPETRANTE: DAIVID THIAGO MONTEIRO DA SILVA
- OAB/PR0034199
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
INTERESSADO: AROLDO VITORINO
- OAB/PR0035267
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
- OAB/PR0037227
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI

EMENTA- ELEIÇÕES 2020 – MANDADO DE SEGURANÇA –
INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EXARADA
EM AUTOS DE AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL QUE
DEFERIU O PEDIDO DO INVESTIGANTE DE JUNTADA AOS AUTOS
DE CÓPIA DOS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO AO MANDATO ELETIVO AJUIZADA PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO EM FACE DOS INVESTIGADOS – LIMINAR
ANTERIORMENTE CONCEDIDA, REVOGADA APÓS INFORMAÇÕES
DA AUTORIDADE COATORA SOBRE A INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS
PARA A MANUTENÇÃO DO SIGILO DAQUELES DOCUMENTOS AO
INVESTIGANTE. LIMINAR INDEFERIDA – SEGURANÇA DENEGADA.

Num. 32542766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 04/05/2021 09:09:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050409090642100000031713842
Número do documento: 21050409090642100000031713842

DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte denegou a segurança, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/04/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar, impetrado por

MARIA JANEIDE
,
,
e
DE SOUZA PIACENTINI VILMA DA SILVA NILTON CESAR POLYDORO
DAIVID THIAGO MONTEIRO DA SILVA, contra decisão proferida pela Ex.
Juíza da
ma

188ª Zona Eleitoral de Pinhais, Rita Borges de Area Leão Monteiro, nos autos de Ação de
Investigação Judicial Eleitoral nº0600862-86.2020.6.16.0188, que autorizou a

juntada dos documentos pleiteados pelo autor da demanda, AROLDO VITORINO,
conferindo-lhe prazo de 3 dias para fazê-lo.
2.Tem-se que a Ação supracitada foi ajuizada em face dos impetrantes com fundamento no
artigo 22 da Lei Complementar nº64/90, sob a alegação de que foi deflagrada pela Polícia
Federal a operação denominada "Fake Adress", cujo objetivo era apurar a transferência
fraudulenta de eleitores para o município de Pinhais, em benefício de MARIA PIACENTINI, a
fim de lhe angariar votos. Tal operação é objeto dos autos de Inquérito Policial
nº0600038-30.2020.6.16.0188, que tramitam em segredo de justiça.
3.Os Impetrantes alegaram que a decisão impetrada deferiu a AROLDO VITORINOo acesso
e a juntada de documentos de natureza sigilosa aos autos da AIJE em debate, como meio de
prova para as suas alegações, tratando-se, tais documentos, dos acostados pelo Ministério
Público Eleitoral aos autos de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo
nº0600883-63.2020.8.16.0188, ajuizada pelo
em face dos impetrantes.
Parquet
4.Arguiriam que requereram, por meio dos autos de Petição Cível
nº0600857-64.2020.6.16.0188, o acesso ao Inquérito Policial mencionado acima, o que
lhes foi indeferido pela mesma magistrada, ocasionando a impetração do Mandado de
Segurança nº0600854-91.2020.6.16.0000, de relatoria deste Magistrado, que negou a
liminar pleiteada, mantendo a decisão que indeferiu o acesso aos autos de inquérito, em razão
do sigilo.
5.Afirmaram que a AIJE que ensejou o presente
foi ajuizada sem qualquer
mandamus
documentação comprobatória relevante, pugnando apenas pela juntada dos autos de IP
nº38-30, o que foi indeferido pela petição acima, restando a ação carente de provas. Ademais,
sustentaram que não é possível a juntada de outras provas no momento processual em que se
encontra o processo, em razão da preclusão do ato.
6.Argumentaram que a decisão impugnada merece reforma, porquanto teratológica e ilegal,
sendo cabível a impetração do presente
com vistas a atacá-la.
mandamus
Num. 32542766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 04/05/2021 09:09:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050409090642100000031713842
Número do documento: 21050409090642100000031713842

7.Pelos motivos expostos, requereram a concessão da liminar pleiteada,
,
inaudita altera parte
para, revendo a orientação da Ex.
Magistrada Impetrada, revogar a decisão proferida os
ma
autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº0600862-86.2020.6.16.0188 (ID

,
78389332) impedindo, assim, o acesso de AROLDO VITORINOaos documentos sigilosos

constantes nos autos de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo

nº0600883-62.2020.6.16.0188 e de Inquérito Policial nº0600038-30.2020.6.16.0188
,restabelecendo a legalidade das decisões anteriormente proferidas nos autos dePetição
e
Cível nº0600857-64.2020.6.16.0188
Mandado de Segurança
.
nº0600854-91.2020.6.16.0000
8.Ao final, em definitivo, requereram a concessão da segurança, confirmando os efeitos da
liminar pleiteada.
9.O pedido liminar foi deferido por este Relator em 18.02.2021, a fim de determinar a
suspensão dos efeitos da decisão exarada, até o julgamento final deste
, nos autos de
writ

Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº0600862-86.2020.6.16.0188 (ID
,
24953466 pags. 183/184) na parte em que deferiu a juntada aos autos, dos documentos
sigilosos constantes naAção de Impugnação de Mandato Eletivo
e no
nº0600883-62.2020.6.16.0188
Inquérito Policial
.
nº0600038-30.2020.6.16.0188
10.Em manifestação, AROLDO VITORINOalegou que as premissas que embasaram a
concessão da medida liminar acima mencionada são equivocadas, pois, em verdade, inexistem

diligências pendentes na
,
AIME nº0600883-62.2020.6.16.0188 não se justificando a
vedação do acesso às provas produzidas pelo
em tais autos.
Parquet
11.Requereu, por estas razões, sua habilitação ao presente
e, ainda, a colação da
mandamus
cópia integral dos autos de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo supracitados.
12.A Ex.
Magistrada Impetrada, em sede de informações, declarou o cumprimento da
ma
decisão liminar exarada nestes autos, que suspendeu em parte os efeitos da decisão impetrada
de ID nº78389332, que autorizava a juntada de documentos por
.
AROLDO VITORINO
Apontou, ainda, que em que pese oInquérito Policial nº0600038-30.2020.6.16.0188
tramitar em segredo de justiça, as provas necessárias já foram coletadas pela investigação e a
AIME já foi instaurada pelo MPE. Portanto, não se mostra necessária a manutenção da
restrição de acesso de

AROLDO a tais documentos integrantes da AIME.
13.Por fim, mencionou que

Aroldoé, também, autor da Ação de Impugnação de
Mandato Eletivo nº0600884-47.2020.6.16.0188, que possui o mesmo objeto e causa de
pedir da AIME ajuizada pelo
.
Parquet
14.Em nova manifestação, AROLDO VITORINOreiterou seu pedido de habilitação aos autos
na qualidade de terceiro interessado, aproveitando a oportunidade para requerer (i) a
revogação da decisão liminar proferida, posto que a Ex.
Magistrada Impetrada levantou a
ma
desnecessidade da manutenção do sigilo doInquérito Policial
nº0600038-30.2020.6.16.0188, ou, ao menos, (ii) a sua adequação, para determinar que as
ações que tramitam no Juízo originário e dependem de prova oriunda da referida investigação
tramitem também em segredo de justiça.
Num. 32542766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 04/05/2021 09:09:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050409090642100000031713842
Número do documento: 21050409090642100000031713842

15.Adiante, em nova decisão de 09.03.2021, este Relator deferiu o ingresso de

AROLDO aos
presentes autos, indeferiu o pedido de juntada daAção de Impugnação de Mandato

Eletivo nº0600883-62.2020.6.16.0188a este
e, por fim,
writ
revogou a decisão
liminar anteriormente concedida, restituindo, portanto, os efeitos suspensos da decisão
impetrada de ID 25062766, posto que, com a manifestação da juíza
, justifica-se a
a quo

desnecessidade da manutenção do sigilo dos autos de Inquérito Policial
.
nº0600038-30.2020.6.16.0188
16.Sobreveio a interposição de Embargos de Declaração (Id 28059966) pelos Impetrantes, a
fim de obter a reforma da decisão monocrática que revogou a liminar anteriormente concedida,
sob a alegação de contradição na decisão embargada.
17.A Procuradoria Regional Eleitoral, primeiramente, requereu em petição seu acesso aos
autos de
e
Ação de Impugnação de Mandato Eletivo nº0600883-62.2020.6.16.0188
do Inquérito Policial nº0600038-30.2020.6.16.0188, com o objetivo de subsidiar sua
manifestação.
18.Posteriormente, em sede de parecer, pugnou pelo deferimento da juntada dos autos da
AIME neste
, a fim de que se possa comprovar a legalidade da decisão impetrada.
Mandamus
No mérito, entendeu pela revogação da decisão que retificou o deferimento da medida liminar
para conceder a segurança pleiteada, em razão da necessidade de manutenção do sigilo dos
autos de AIME nº883-62, que decorrem de disposição constitucional, bem ainda do sigilo dos

autos de Inquérito Policial nº38-30, até que haja manifestação final do Ministério Público
acerca do ajuizamento das ações cabíveis, sob pena de que sejam frustradas as investigações
em curso.
É o relatório.
VOTO
1.Inicialmente, diante da análise e julgamento do mérito deste Mandado de Segurança, resta
prejudicada a apreciação dos Embargos de Declaração opostos em face da decisão liminar.
2.Como relatado, esta ação mandamental pugna pela reforma da decisão proferida em
12.02.2021 pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais/PR (ID 24953466 – págs.183/184) nos
autos de

Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº0600862-86.2020.6.16.0188,

ajuizada por AROLDO VITORINOem face dos impetrantes, com fundamento no artigo 22 da
LC nº64/90, sob a alegação de que foi deflagrada pela Polícia Federal a operação denominada
"Fake Adress", com o objetivo de apurar a transferência fraudulenta de eleitores para o
município de Pinhais, com o intuito de angariar votos para a primeira requerida, objeto dos

autos deInquérito Policial nº0600038-30.2020.6.16.0188, que tramita em segredo de
justiça.
3.A decisão apontada como coatora restou assim proferida:
(...)
Já em relação ao requerimento para que seja carreado ou autorizada a colação, aos presentes
autos, de todos os documentos e provas colacionados pelo Ministério Público Eleitoral nos autos
de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo nº0600883-62.2020.6.16.0188, em trâmite perante a
Num. 32542766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 04/05/2021 09:09:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050409090642100000031713842
Número do documento: 21050409090642100000031713842

188ª Zona Eleitoral, comporta deferimento, porquanto se observa que o acesso a tais
documentos não foi permitido ao representante quando da propositura desta AIJE, face ao
sigilo imposto no inquérito policial que investigava os fatos.
Assim já decidiu o Tribunal Superior:
“Eleições 2012. Recurso especial. Ação de investigação judicial eleitoral. Prefeito e vice-prefeito.
Abuso de poder. Distribuição de benefícios assistenciais e de lotes aos munícipes.
Desprovimento dos recursos. [...] 2.Juntada da Lei nº740/2004 em fase de recurso eleitoral. Na
linha da jurisprudência do STJ, ‘somente os documentos tidos como indispensáveis,
porque 'substanciais' ou 'fundamentais', devem acompanhar a inicial e a defesa. A juntada
dos demais pode ocorrer em outras fases e até mesmo na via recursal, desde que ouvida
a parte contrária e inexistentes o espírito de ocultação premeditada e de surpresa do juízo’
(REsp nº431.716/PB, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em
22.10.2002). O TSE entende que se admite "a juntada de documentos novos na hipótese do
art.397 do CPC’ (AgR-REspe nº35.912, rel. Min. Marcelo Ribeiro, julgado em 1º.12.2009). 2.1.O
primeiro acórdão regional que concluiu pela cassação dos diplomas de prefeito e de vice prefeito,
bem como aplicou-lhes multa já havia considerado a existência da Lei nº740/2004. 2.2.O teor e a
vigência da referida lei são de conhecimento do órgão julgador regional, porquanto sua aplicação
foi expressamente analisada para afirmar que a sua juntada em nada modificava o quadro
fático-jurídico da causa. 2.3.Ausência de prejuízo à parte contrária, mormente quando se verifica
que não há contestação quanto ao conteúdo da legislação municipal. [...]” (Ac de 20.9.2016 no
REspe nº15297, rel. Min. Gilmar Mendes.).
Autorizo, pois, a juntada dos documentos pleiteados pelo representante, conferindo-lhe o
prazo de 3 dias para fazê-lo.
(...)
4.Quanto ao cabimento do
, verifica-se que a Lei do Mandado de Segurança, em
Mandamus
seu artigo 1º, prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e
certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com
abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de
sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que
exerça (...).
5.Todavia, em seu artigo 5º arrola as hipóteses em que não será recebido o mandado de
segurança, quais sejam: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo,
independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito
suspensivo; e, III - de decisão judicial transitada em julgado.
6.Neste sentido, observa-se que o C. TSE entende que é possível o manejo excepcional de
mandado de segurança em situações de manifesta ilegalidade, como bem se observa na
Súmula 22: “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial
recorrível, salvo situações de teratologia ou manifestamente ilegais".
7.Inicialmente, entendendo pela existência de ilegalidade na decisão impetrada, o pedido
liminar foi deferido por este Relator em 18.02.2021, a fim de determinar a suspensão dos
efeitos da decisão exarada até o julgamento final deste
, nos autos de
writ
Ação de
Investigação Judicial Eleitoral nº0600862-86.2020.6.16.0188 (ID 24953466
pags.183/184),na parte em que deferiu a juntada aos autos dos documentos sigilosos

constantes na Ação de Impugnação de Mandato Eletivo

nº0600883-62.2020.6.16.0188e no
.
Inquérito Policial nº0600038-30.2020.6.16.0188
Num. 32542766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 04/05/2021 09:09:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050409090642100000031713842
Número do documento: 21050409090642100000031713842

8.Isto porque a decisão
, em princípio, foi contraditória àquela anteriormente tomada pelo
a quo
próprio juízo apontado como coator, bem como por este relator nos autos de Petição Cível
nº0600857-64.2020.6.16.0188 e Mandado de Segurança
nº0600854-91.2020.6.16.0000.
9.Com efeito, em ambos os processos foi indeferido o acesso requerido pelo autor da AIJE

)
(nº862-86 AROLDO VITORINO, ao conteúdo do Inquérito Policial
nº0600038-30.2020.6.16.0188,que tramita em segredo de justiça pela própria natureza da
medida, e cuja concessão prejudica a realização de diligências investigatórias ainda não
exauridas, sendo necessária a manutenção do sigilo à elucidação dos fatos.
10.Posteriormente, a autoridade apontada como coatora apresentou informações declarando o
cumprimento da decisão liminar exarada e ressaltando que, em que pese o Inquérito
Policial nº0600038-30.2020.6.16.0188tramite em segredo de justiça, as provas
necessárias já foram coletadas pela investigação e a AIME já foi instaurada pelo MPE.

Portanto, não se mostra necessária a manutenção da restrição de acesso de

AROLDO

VITORINO
.
a tais documentos oriundos do inquérito e integrantes da AIME
11.Diante disso, em nova decisão de 09.03.2021, este relator

indeferiu o pedido de juntada da
Ação de Impugnação de Mandato Eletivo nº0600883-62.2020.6.16.0188a este
,
writ
vez que incabível a dilação probatória em sede de Mandado de Segurança, e, ainda, revogou a
, restituindo, portanto, os efeitos suspensos da decisão
decisão liminar anteriormente concedida
impetrada de ID 25062766, posto que, diante da manifestação da juíza
, justifica-se a
a quo

desnecessidade da manutenção do sigilo dos autos de Inquérito Policial
.
nº0600038-30.2020.6.16.0188
12.E neste sentido a confirmação da decisão liminar indeferida se impõe.
13.Inobstante o sigilo constitucional que recai sobre as AIMEs, como bem apontado pela
Procuradoria Regional Eleitoral, o fato é que não se está aqui a infringir tal regra, mas sim de
possibilitar a juntada de documentos, ainda que oriundos de Inquérito Policial, cuja cópia foi
autorizada pelo juízo a fim de instruir à AIME nº06000883-62 ajuizada pelo Ministério Público
Eleitoral.
14.Com efeito, ambas as ações possuem a mesma matéria fática (AIME e AIJE) e, embora
ainda não reunidas para julgamento pelo juízo de primeiro grau, o fato é que os documentos
que instruem a AIME permanecem sob sigilo nos autos de AIJE, e como apontado pelo juízo,
que, diga-se, é o mesmo para todas as ações, inclusive o Inquérito, não guardam razões para
que se mantenha o segredo de justiça a impedir o acesso ao investigante Aroldo Vitorino.
15.Uma vez autorizado pelo juízo eleitoral o acesso às provas e documentos da AIME na AIJE,
a fim de instruí-la em busca da verdade real, mediante análise acerca de seu conteúdo e
relevância para a causa, não há o que se falar em infração ao sigilo constitucional imposto, pois
a quebra foi autorizada em decisão judicial.
16.Ademais, note-se que não se está concedendo acesso ao investigante Aroldo Vitorino
aos autos de Inquérito Policial nº0600038-30.2020.6.16.0188, mas sim apenas aos documentos
oriundos dele integrantes da AIME. O inquérito continuará sua tramitação em segredo de
justiça, até eventual denúncia ou arquivamento do feito pelo
.
Parquet
Num. 32542766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 04/05/2021 09:09:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050409090642100000031713842
Número do documento: 21050409090642100000031713842

17.Desta forma, não assiste razão aos impetrantes, porquanto não remanescem nos autos
originais motivos para o indeferimento do pedido de juntada das provas em apreciação pelo
juízo eleitoral na AIME, que passarão a integrar e instruir também a AIJE.
18.Destarte, a ação investigatória foi ajuizada por Aroldosem outras provas, senão o
arrolamento das testemunhas a serem inquiridas para comprovar os fatos alegados e o pedido
de juntada de cópia integral do Inquérito nº38-30, com o intuito de impedir a decadência do
direito de ação em face dos impetrantes e permitir um possível sucesso da ação eleitoral.
19.Outrossim, não se verifica a necessidade de juntada dos autos da AIME nº883-62 a este
mandado de segurança, pois esta ação não comporta dilação probatória, sob pena de que seja
negado seu seguimento por ausência de direito líquido e certo. Ademais, a documentação
trazida aos autos é suficiente para corroborar as razões do ato judicial impugnado.
20.Portanto, em análise final, uma vez que as provas trazidas aos autos são suficientes para
demonstrar a correção da decisão que deferiu o acesso ao autor da AIJE nº862-86 aos
documentos oriundos do IP nº38-30, que instruem a AIME nº884-47, todos da 188ª Zona
Eleitoral de Pinhais, a confirmação da decisão que indeferiu o pedido liminar dos impetrantes
se impõe.
21.ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida,
,
voto no sentido de
conhecer do Mandado de Segurança impetrado porMARIA JANEIDE DE SOUZA
PIACENTINI, VILMA DA SILVA, NILTON CESAR POLYDORO e DAIVID THIAGO
MONTEIRO DA SILVA e, no mérito, DENEGAR-LHE A SEGURANÇA,mantendo a
decisão impugnada.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Peço vênia para divergir do Relator pois entendo que deve ser concedida a
segurança pleiteada.
Conforme bem ressaltou a d. Procuradoria Regional Eleitoral, “o caráter
sigiloso das Ações de Impugnação de Mandatos Eletivos decorre de expressa previsão
constitucional, nos termos do artigo 14, § 11, da Constituição Federal. Embora o C.
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) venha interpretando esse dispositivo constitucional
com cautela – compatibilizando-o com o princípio da publicidade imposto ao Poder
Judiciário (cf. artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal) – certo é que “a ação de
impugnação de mandato eletivo [ainda] deve ser processada em segredo de justiça,
nos moldes do art. 14, § 11, da Constituição Federal, mas seu julgamento deve ser
Num. 32542766 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 04/05/2021 09:09:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050409090642100000031713842
Número do documento: 21050409090642100000031713842

público, conforme preceitua o art. 93, IX, também da Constituição” (TSE, PA
nº18.961/TO, Res. TSE nº 21.283, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 05/11/02,
)”.
publicado no DJ em 07/02/03, p. 133
No caso em apreço, os impetrantes se insurgem contra decisão que deferiu
a juntada de documentos e provas que instruem a Ação de Impugnação de Mandato
Eletivo (AIME) nº 06000883-63.2020.8.16.0188 aos autos da Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE) nº 0600862-86.2020.6.16.0188, produzidos ao longo da
instrução do Inquérito Policial nº 0600038-30.2020.6.16.0188, em trâmite sob segredo
de justiça.
Nesse ponto, entendo que, por questão de prudência, em vista da
orientação garantista das Cortes Superiores, é necessário se delimitar e separar a
instrução probatória de cada uma das referidas demanda, a fim de evitar que haja
confusão entre a investigação criminal e as investigações de caráter cível-eleitoral,
mormente em razão da regra de sigilo imposta pelo art. 14, § 11, da Constituição
Federal.
Mais um vez, comungo do entendimento adotado pela d. Procuradoria
Regional Eleitoral que a cautela é imprescindível, no particular, porque os mencionados
feitos foram propostos “por partes distintas que, inclusive, são opositoras políticas dos
investigados” e “que o levantamento do sigilo imposto ao Inquérito Policial nº
0600038-30.2020.6.16.0188 parece ser precipitado, que até a formação da opinio delicti
por parte do Ministério Público Eleitoral, dominus litis da Ação Penal Eleitoral, a
publicização das investigações criminais pode frustrar eventuais diligências
investigatórias que a autoridade policial e/ou o membro do Parquet Eleitoral oficiante
”.
em primeiro grau de jurisdição reputem indispensáveis para o deslinde do feito
Por tais razões, voto pelo concessão da segurança conforme requerida.

Fernando Quadros da Silva
Desembargador Federal

EXTRATO DA ATA
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0600039-60.2021.6.16.0000 - Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - IMPETRANTE: MARIA JANEIDE DE
SOUZA PIACENTINI - IMPETRANTE: VILMA DA SILVA - IMPETRANTE: NILTON CESAR
POLYDORO - IMPETRANTE: DAIVID THIAGO MONTEIRO DA SILVA - Advogados dos
IMPETRANTES: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR0034199, PAULO ROBERTO
GONGORA FERRAZ - PR0037315, VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR0074384 -
IMPETRADO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR.
DECISÃO
Num. 32542766 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 04/05/2021 09:09:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050409090642100000031713842
Número do documento: 21050409090642100000031713842

Por maioria de votos, a Corte denegou a segurança, nos termos do voto do Relator. Vencido o
Desembargador Fernando Quadros da Silva, que declarou voto e o Juiz Thiago Paiva dos Santos.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 28.04.2021.
Num. 32542766 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 04/05/2021 09:09:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050409090642100000031713842
Número do documento: 21050409090642100000031713842